Tribunal: TJDFT
Processo: 0742531-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0742531-51.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A APELADO: FRANCISCO JOSE MONTEIRO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Diante da derradeira petição acostada pelo apelado[1], por meio da qual vindicara a modulação do acórdão no tocante ao indeferimento da gratuidade de justiça que postulara em ambiente de contrarrazões ao recurso de apelação interposto, o certo é que lhe competia, tão logo fosse cientificado do acórdão que julgara o apelo interposto pela operadora de plano de saúde ré, via do qual o recurso fora provido para, reformando a sentença inicialmente objurgada, rejeitar os pedidos exordiais[2], opor o recurso adequado com o fim de rediscutir a questão efetivamente elucidada e/ou eventuais equívocos interpretativos em que incorrera o decisum, fosse pela via dos aclaratórios, fosse por intermédio do manejo de recurso à instância superior pertinente. Conseguintemente, apurado que, após a prolação do acórdão que dera provimento ao recurso da parte ré e indeferira a gratuidade postulada pelo apelado em sede de contrarrazões, comparecera aos autos almejando somente reconsideração do indeferimento da gratuidade de justiça, não se valendo sequer da via adequada para impugnar o havido, o que ventilara não pode ser conhecido, notadamente porque o cognominado “pedido de reconsideração” não se consubstancia, em absoluto, numa das espécies recursais estampadas no art. 994, incisos I a IX, do estatuto processual. Com efeito, inexiste suporte para o exame da pretensão que deduzira através de simples petição, pois elucidado o recurso via de provimento colegiado, irradiando o exaurimento da competência desse órgão. Esteado nesses argumentos, não conheço do pedido formulado. Prossiga-se, pois, no molde legal diante do recurso especial por ele manejado, encaminhando-se os autos à egrégia Presidência desta Corte, oportunamente. I. Brasília-DF, 14 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição – ID 71258730 (fls. 663/666). [2] - Acórdão – ID 70364069 (fls. 622/640).